Tribunal: TJBA
Processo: 8043659-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043659-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE JOEL PIMENTEL DE ANDRADE Advogado(s): VITOR RIBEIRO DE ALMEIDA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA A SENTENÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMINENTE. SEGURADO BENEFICIÁRIO DE BPC/LOAS. SUBSISTÊNCIA MÍNIMA GARANTIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS CUMULATIVAMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise de tutela de urgência para a prolação da sentença em ação previdenciária. O agravante alega incapacidade total comprovada por perícia e excessiva demora processual (15 anos), requerendo a implantação imediata do benefício. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se a comprovação da incapacidade laboral por perícia judicial autoriza a concessão de tutela antecipada, mesmo quando o segurado já percebe benefício assistencial (BPC/LOAS) de valor equivalente ao mínimo legal. III. Razões de decidir: 4. A concessão da tutela de urgência pressupõe a coexistência da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, CPC). 5. Embora o laudo pericial ateste a incapacidade, o perigo de dano não resta caracterizado de forma absoluta, uma vez que o agravante recebe mensalmente o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), o que assegura sua subsistência durante o trâmite final do processo. 6. O mero decurso do tempo ou a natureza alimentar da verba, isoladamente, não autorizam a antecipação de tutela satisfativa quando o "mínimo existencial" está garantido por outro benefício da seguridade social. 7. Deve ser prestigiado o juízo de conveniência do magistrado de primeiro grau que, diante da iminência da sentença, opta por decidir a tutela após o exaurimento do contraditório. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A percepção de benefício assistencial (BPC/LOAS) pelo segurado afasta a configuração do perigo de dano imediato indispensável para a concessão de tutela de urgência visando a implantação de aposentadoria por incapacidade permanente antes da sentença, ante a garantia de manutenção do mínimo existencial. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei 8.213/91, art. 151. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8043659-34.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante JOSÉ JOEL PIMENTEL DE ANDRADE e como Agravados INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e BANCO BRADESCO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG27